Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Instalação de placa/letreiro em fachada do condomínio. Preliminares rejeitadas: Não é extra petita sentença congruente com a demanda. Inovação recursal não configurada. Erro material no apelo. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Dano moral não caracterizado. Honorários advocatícios: ausência de justificativa para fixá-los acima do mínimo legal.